Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1005023-24.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADA: PAULA ONEIDE PAES DE BARROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO ATO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – APARENTE VÍCIO NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – RISCO DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL EM PROCEDIMENTO MACULADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A princípio, não há comprovação de esgotamento das tentativas de intimação pessoal da agravada/autora quanto aos termos do procedimento de excussão extrajudicial da garantia de alienação fiduciária, o que se faz premente para validade da intimação por edital levada a efeito pelo Cartório no bojo do procedimento questionado. Da análise sumária de processo em que também litigam as partes, observa-se que a instituição agravante apresentou contestação em 31/01/2022, estando, portando, ciente do endereço da autora/agravada fornecido nos referidos autos, local em que poderia diligenciar e encontrá-la para fins de êxito na intimação dos termos do procedimento extrajudicial. Diante da provável mácula da intimação por edital, evidencia-se substanciada a probabilidade do direito da parte agravada/autora.
O periculum in mora é patente, eis que o seguimento dos atos do procedimento extrajudicial poderá implicar excussão da garantia de alienação fiduciária, consolidando-se a propriedade do imóvel dado em garantia em favor da financeira, o qual poderá ser levado à leilão, perdendo a recorrida a titularidade do imóvel que adquiriu, isto à revelia de um procedimento extrajudicial aparentemente maculado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005023-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), PAULA ONEIDE PAES DE BARROS - CPF: 023.403.241-30 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO ATO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – APARENTE VÍCIO NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – RISCO DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL EM PROCEDIMENTO MACULADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A princípio, não há comprovação de esgotamento das tentativas de intimação pessoal da agravada/autora quanto aos termos do procedimento de excussão extrajudicial da garantia de alienação fiduciária, o que se faz premente para validade da intimação por edital levada a efeito pelo Cartório no bojo do procedimento questionado. Da análise sumária de processo em que também litigam as partes, observa-se que a instituição agravante apresentou contestação em 31/01/2022, estando, portando, ciente do endereço da autora/agravada fornecido nos referidos autos, local em que poderia diligenciar e encontrá-la para fins de êxito na intimação dos termos do procedimento extrajudicial. Diante da provável mácula da intimação por edital, evidencia-se substanciada a probabilidade do direito da parte agravada/autora.

O
periculum in mora
é patente, eis que o seguimento dos atos do procedimento extrajudicial poderá implicar excussão da garantia de alienação fiduciária, consolidando-se a propriedade do imóvel dado em garantia em favor da financeira, o qual poderá ser levado à leilão, perdendo a recorrida a titularidade do imóvel que adquiriu, isto à revelia de um procedimento extrajudicial aparentemente maculado.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1005023-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA:

PAULA ONEIDE PAES DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá/MT,
Dr.

Paulo de Toledo Ribeiro Junior
,

que, nos autos da
Medida Cautelar com Pedido de Liminar para Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel no 1003740-37.2023.8.11.0041,
ajuizada por

PAULA ONEIDE PAES DE BARROS
, concedeu a tutela de urgência, e determinou ao requerido que suspenda qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel dos requerentes descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “
O imóvel em discussão não é de propriedade do agravado, mas sim do mutuário Sr. Júlio, o Banco não possuí relação com o agravado e não há nenhum registro de dados em seu nome no sistema interno
” (sic).

Menciona que “
não foi comunicado em nenhum momento sobre a venda do imóvel em discussão e assim, não pode ser impedido de executar os atos extrajudiciais formalizados no contrato de financiamento imobiliário formalizado e assinado pelo Agravado
” (sic).

Explana que “
as cláusulas contratuais tem que ser respeitadas pois faz lei entre as partes e no caso de inadimplência o Agravante tem o dever de cumprir o acordado
” (sic).

Argumenta que “
a tutela conferida, se mostra indevida, sendo demonstrado no caso em tela que houve desvirtuamento da tutela, EIS QUE A PARTE não possui contrato com o Banco, e com a resolução da demanda, nos moldes fixados, incorre por certo no enriquecimento ilegal e insegurança jurídica, razões pelas quais se pede o juízo de retratação disposto no art. 485, § 7o do CPC vigente, bem como, na inocorrência deste, da concessão de EFEITO SUSPENSIVO DA LIMINAR, com base no art. 1.012 - §4a
” (sic).

Descreve que “
a agravada permaneceu inerte durante todo o período de inadimplência, limitando-se a informar que tentaram encontrar em contato com o agravante para renegociar a dívida, sem sequer comprovar tais alegações
” (sic).

Alega que “
a modificação introduzida pela Lei n. 13.465/2017 no art. 39, inciso II, da Lei n. 9.514/97, que restringe o limite temporal para purgação da mora nos contratos imobiliários, é aplicável aos negócios jurídicos formalizados após a sua vigência (11 de julho de 2017)
” (sic), sendo que o contrato firmado entre as partes é de 2019.

Dessa forma, entende que “
deve ser aplicada a nova redação do supracitado dispositivo legal que admite a purgação da mora pelo mutuário apenas até a consolidação da propriedade em nome da mutuante e NÃO mais até a assinatura do auto de arrematação
” (sic), de forma sustenta incabível o restabelecimento do contrato ou a purgação da mora pelo agravado.

Por outro lado, sustenta que diante da ausência de pagamento das parcelas, procedeu a intimação da recorrida, que restou infrutífera por se encontrar em lugar incerto e não sabido. Diante disso, informa que procedeu a citação por edital, entretanto, a agravada deixou transcorrer
in abis
o prazo para pagamento.

Explica que como a agravada não purgou a mora “
o banco tem o direito de consolidar o imóvel em seu favor e agendar os leilões, conforme clausulas contratuais
” (sic).

Esclarece que “
que até a da data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor ora agravado o direito de preferência na compra do imóvel
” (sic), mas não purgar a mora.

Defende que “
na Ação Revisional no 1039164- 14.2021.8.11.0041, não há nenhum impedimento para que o banco percorre com seus atos extrajudicial
” (sic).

Por fim, explana que “
que os atos expropriatórios praticados por esta instituição financeira basearam-se na declaração de notificação dos inadimplentes/autores, conforme previsto na lei 9.514/97, de modo que inclusive o Registro de Títulos e Documentos declarou que houve a notificação e, posteriormente, transcorrido o prazo legal para purgação da mora, os notificados quedaram-se inertes, de modo que o Cartório de Registro de Imóveis procedeu, mediante provocação do Banco com a Consolidação do bem, amparado pela Lei 9.514/97
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso (id. 161330164). No mérito, pede seja conhecido e provido o recurso para
“o fim de revogar a decisão monocrática, bem como julgar liminarmente improcedente o feito”
.

Preparo devidamente recolhido no Id. 129144689.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 29/03/2023, conforme a decisão de Id. 163219655.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta na peça de Id. 167356237, em que rechaça os argumentos expendidos pela instituição recorrente, e reforça a tese inicial no sentido de que não foi regularmente intimada dos atos expropriatórios, conforme reza da legislação de regência (Lei no. 9.514/97). Pede, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da decisão recorrida que, em seara de liminar, entendendo presentes os requisitos legais, concedeu a tutela de urgência vindicada pela parte recorrida para o fim
“de que
suspenda
qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel dos requerentes descrito na inicial”
.

Veja-se o inteiro teor da decisão recorrida:

“
Processo n. 1003740-37.2023.8.11.0041

Decisão Interlocutória

Vistos etc.

Trata-se de
Medida Cautelar com Pedido de Liminar para Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel
proposta por
Paula Oneide Paes de Barros
em face de
Banco Santander (Brasil) S/A
.

Aduz a requerente que firmou com o requerido um contrato particular de compra e venda de imóvel financiado por alienação fiduciária n. 0010054301, em 20/12/2019, no valor de R$ 251.400,00, a ser pago em 420 parcelas mensais de R$ 2.469,23, registrado sob matrícula de n. 41.813, junto ao 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Que a partir de 2021 sofre com os efeitos da pandemia e sofreu uma mudança brusca de sua renda.

Propondo assim uma ação de repactuação de dívida de n. 1039164-14.2021. Afirma que o requerido, mesmo ciente da propositura da referida ação, lhe citou/intimou via edital para a consolidação extrajudicial da posse do bem em seu nome.

Assim, pleiteou a tutela de urgência para que o requerido suspenda os atos de expropriação extrajudicial do bem imóvel da requerentes, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a citação do requerido.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência.

Assim,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ
.

Assim,
inverto
o ônus probatório nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei no 1.060/50" (Res. 639.534, 2a Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1a e 2a Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki).

À vista dos fundamentos expostos, tenho que a liminar deve ser concedida, pois caso prossiga a execução extrajudicial, haverá prejuízos à requerente, que poderá ser privada da posse do imóvel e este poderá vir a ser leiloado e arrematado por terceiros, causando-lhe graves e irreparáveis danos.

Importante ressaltar que caso seja julgada improcedente a ação principal, o procedimento poderá ter seu normal processamento, sem prejuízo ao requerido.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“MEDIDA CAUTELAR – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PENDENTES DE JULGAMENTO. 01. “Justifica-se a suspensão do leilão do imóvel hipotecado, designado em execução extrajudicial promovido pela credora hipotecária, na forma do Decreto-Lei 70/66, se pendente ação revisional das cláusulas do contrato, particularmente as que se referem ao valor das prestações convencionadas” (AGI 7773/97). 02. Julgou-se procedente o pedido. Unânime.”(TJDFT- MCT 20030020085214 - Acórdão n° 188114 - 5a Turma Cível – Rel. Romeu Gonzaga Neiva - DJU 22.04.2004 Pág. 46)

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - SUSPENSÃO DE PRAÇA PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO - COISA LITIGIOSA - POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL - PROCEDÊNCIA. 1. Vislumbrando-se a possibilidade de dano irreparável, consistente na alienação do imóvel sobre o qual pesa gravame hipotecário, acolhe-se o pedido formulado em medida cautelar para suspender a praça respectiva até decisão final na ação principal. 2. Recurso improvido. Unânime.”(TJDFT - APC 20000110030508 - Acórdão n° 146043 - 2a Turma Cível – Rel.a Adelith De Carvalho Lopes - DJU 21.11.2001 Pág. 148).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97
" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp n.o 1.367.704/RS, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 04/08/2015)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no 9.514/97. 3.
No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97
. 4. Recurso especial provido. (
REsp. 1.447.687/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 21/08/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – decadência e prescrição afastadas – carência de ação não reconhecida – falta de intimação do devedor sobre as datas e locais do leilão do bem – aplicabilidade da lei n. 9.514/97 c/c decreto-lei n. 70/66 – posicionamento do superior tribunal de justiça – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos do Art. 39, II da Lei n. 9514/97, são aplicáveis as disposições dos Artigos 29 a 41 do Decreto-Lei n. 70/66. Não restando comprovado nos autos que o devedor foi intimado sobre as datas e local do leilão do bem imóvel, imperioso se faz a declaração de nulidade do leilão.
(Ap 48782/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017
).

Nestes termos,
concedo a tutela de urgência
, e
determino
ao requerido que
suspenda
qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel dos requerentes descrito na inicial, com os devidos documentos, e, para tanto,
OFICIE-SE

IMEDIATAMENTE
ao respectivo Cartório do 6o Ofício – Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, matrícula sob n. 41.813, até ulterior deliberação.

Intimem-se
as partes da presente decisão.

Cite-se
o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

A/Cuiabá, 09 de fevereiro de 2023.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, como se vê da decisão recorrida acima transcrita, o magistrado singelo delineia os fundamentos que o levaram a deferir a liminar objeto da insurgência recursal, estando escorreito o raciocínio jurídico por ele levado a efeito.

Como sabido, nos termos do art. 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste contexto, verificando os autos de origem número 1003740-37.2023.8.11.0041, observa-se que a parte autora, ora agravada, sustenta na inicial mácula no procedimento de excussão extrajudicial da garantia de alienação extrajudicial firmada entre as partes, pontuando irregularidade na intimação por edital sob o fundamento de que viciada a intimação por edital para fins de purgação da mora.

De fato, analisando em seara de cognição não exauriente o acervo documental coligido no processo de origem, especialmente a documentação coligida à contestação já apresentada pela parte requerida, ora agravante, verifica-se, a princípio, que
não há comprovação de esgotamento das tentativas de intimação pessoal da agravada/autora quanto aos termos do procedimento de excussão extrajudicial da garantia de alienação fiduciária, o que se faz premente para validade da intimação por edital levada a efeito pelo Cartório no bojo do procedimento questionado
.

Ademais, vale destacar também, que da análise sumária do processo número 1039164-14.2021.8.11.0041 em que também litigam as partes, a instituição agravante apresentou contestação em 31/01/2022, estando portando, ciente do endereço da autora/agravada fornecido nos referidos autos, local em que poderia diligenciar e encontra-la para fins de êxito na intimação dos termos do procedimento extrajudicial.

Destarte, diante da provável mácula de intimação por edital, evidencia-se substanciada a probabilidade do direito da parte agravada/autora.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL
– APELO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – OFENSA À DIALECITIDADE REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – MÉRITO –
ARTS. 26, §§ 1o E 3o, E 27, § 2o-A DA LEI No 9.514/97 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA
– IRREGULARIDADES NAS TENTATIVAS REALIZADAS – IMPUGNAÇÃO MINUDENTE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL E DA CONSEGUINTE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – APELO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA COMO CONSECTÁRIO DA NULIDADE – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO MESMO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MANTIDA CONCLUSÃO DE PERDA DE OBJETO DA DEMANDA CONEXA DE IMISSÃO DE POSSE – CORREÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão” (N.U 1002697-90.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).
Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato.
Pretensão inicial minudente em relatar uma sucessão de equívocos e irregularidades na notificação extrajudicial do leilão que não permitiu que a parte autora/apelada regularmente tomasse conhecimento da existência do procedimento extrajudicial, do prazo assinalado para purgação da mora, das hastas designadas, bem como da arrematação realizada, o que foi comprovado nos documentos coligidos na inicial e não impugnado especificamente na contestação e no apelo.

Deve ser reconhecida a invalidade da notificação extrajudicial da devedora fiduciária por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e pessoal ciência, conforme sustentado desde o início do processo.

Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade e atos ulteriores, se não observadas as diretrizes dos arts. 26 e 27 da Lei no. 9.514/97. Desprovido apelo do requerido e mantida a sentença no tocante.

Apelo da autora. Rejeitada a preliminar. Mérito. Com a nulidade da consolidação em razão do vício da notificação, todo o procedimento deverá ser refeito, no que se inclui a repetição da intimação para purgação da mora e para fins de exercício do direito de preferência em caso de eventual condução do imóvel à hasta pública. Ratificando isso, prevalece o entendimento de que é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Deste modo, a purgação da mora é possível mesmo depois de consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, possibilitando a almejada reabertura do prazo para purgação da mora em favor da apelante (STJ - AgInt no AREsp: 1344987 SP 2018/0205154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018). O êxito obtido pela apelante no pedido de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária acarretou o decaimento da consolidação da propriedade pela credora fiduciante, bem como nulidade dos subsequentes atos de leilão, arrematação do imóvel e aquisição da propriedade pelos autores da pretensão de imissão conexa, os quais, por consectário, deixaram de ser proprietários e de ter interesse na pretensão de imissão. À luz do princípio da causalidade, quem deve responder por tais consectários é quem, com a procedência do pedido de nulidade da hasta e arrematação, deu causa imediata à perda de objeto da pretensão de imissão de posse, valendo no tocante a expressa disposição do art. 85, § 10 do CPC, segundo o qual “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Ainda que se analise, com maior profundidade e dimensão a causalidade, a despeito da nulidade da excussão extrajudicial, antes disso, a autora, ao se tornar inadimplente, deu sorte a toda celeuma criada, inclusive ao procedimento maculado. Parcial provimento do apelo da autora. Negado provimento ao apelo da parte requerida Bradesco. Reforma parcial da sentença recorrida.”
(TJMT, N.U 1009727-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 06/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
– NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.
”
(TJMT, N.U 1001938-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO PELO RITO ORDINÁRIO C/C PEDIDOS DE INDENIZACÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO – INDÍCIOS DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
No caso presente, a pretensão autoral consiste em suspender os atos expropriatórios promovidos pela instituição financeira requerida que culminou na consolidação do imóvel descrito na inicial da demanda originária, em razão da existência de vício ensejador de nulidade absoluta, dentre elas a ausência de notificação/intimação pessoal para purgar a mora e sobre a ocorrência do leilão; erros materiais grosseiros nas notificações de mora tentadas e no Edital de Leilões, relacionados ao valor do débito e tamanho da área, bem ainda Leilão Extrajudicial que se deu na Comarca de Porto Alegre/RS, tendo sido feita publicação do Edital em veículo de comunicação na Cidade de Cuiabá/MT
.
Da documentação juntada à exordial, é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, indícios de vícios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade objeto do contrato de financiamento sub judice em mãos do credor fiduciário (requerido), como por exemplo, não se verifica que todos os devedores tenham sido cientificados pessoalmente das datas dos leilões realizados para a alienação do imóvel.
E tal exigência, embora não prevista na legislação pertinente ao sistema financeiro de habitação, tem sido considerada como indispensável pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal pantaneiro, ao argumento de que o leilão seria a última oportunidade de o devedor adimplir a obrigação e se ver livre da expropriação. Cabe ressaltar, ainda, que no exercício do poder geral de cautela pode o magistrado determinar medidas que considerar adequadas para assegurar a efetividade do direito da parte, quando houver fundado receio de que esta venha a sofrer lesão grave ou de difícil reparação.”
(TJMT, N.U 1016429-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) (destaquei)

De mais a mais, o
periculum in mora
é patente, eis que o seguimento dos atos do procedimento extrajudicial poderá implicar excussão da garantia de alienação fiduciária, consolidando-se a propriedade do imóvel dado em garantia em favor da financeira, o qual poderá ser levado à leilão, perdendo a recorrida a titularidade do imóvel que adquiriu, isto à revelia de um procedimento extrajudicial aparentemente maculado.

Assim, entendo escorreita a decisão recorrida, a qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023